Tribunal: TJDFT
Processo: 0714400-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0714400-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA AGRAVADO: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília -DF, que, nos autos da ação de no 0703164-93.2019.8.07.0001, ajuizada por MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO, indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento provisório de sentença. Em breve síntese, informa que a agravada ajuizou ação de cobrança de honorários advocatícios em seu desfavor, sobrevindo sentença que a condenou ao pagamento “dos honorários contratuais, devidos pela atuação nos autos do Processo n. 33475/1997 (ação anulatória), correspondente a 50 lotes situados no Jardim Céu Azul, do Município de Luziânia”. Diz que interpôs recurso de apelação argumentando que o pagamento dos honorários advocatícios deveria ocorrer mediante a entrega de 10% dos 500 lotes objetos da ação inicial, conforme contratualmente previsto, além de guardar correspondência com o êxito efetivamente obtido pela parte na ação. Foi negado provimento à sua apelação e rejeitados os embargos de declaração interpostos em face desse julgamento. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao agravo em recurso especial e anulou o acórdão proferido por este Tribunal em sede de embargos de declaração, por entender que o julgado foi omisso quanto a questões cruciais para o deslinde da demanda. Conquanto o STJ tenha anulado o referido acórdão, ensejando a possibilidade de novo julgamento da apelação diante da necessidade de integração do julgado, a decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento provisório de sentença na origem, razão pela qual merece ser reformada. Argumenta que o prosseguimento do cumprimento de sentença pode causar-lhe grave prejuízo, em razão do alto valor da execução, além da incapacidade financeira da agravada de reparar eventuais danos que lhe sejam causados, torando-se irreversível qualquer medida de expropriação patrimonial determinada antes da formação adequada do título executivo. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a suspensão do cumprimento provisório de sentença na origem, até o novo julgamento dos embargos de declaração determinado pelo STJ. É o breve relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De início, o agravante pretende liminarmente obstar os efeitos da decisão agravada, pelo que se deve verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo, diante da efetiva anulação do julgamento, pelo STJ, dos embargos de declaração opostos pela agravante em face do acórdão proferido por esta egrégia 2a Turma Cível em sede de apelação, que é o objeto de cumprimento provisório de sentença, evitando-se a prática de novos atos processuais na origem até que seja analisada a questão pelo colegiado. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão do feito de origem até julgamento colegiado do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator